Tribunal: TJBA
Processo: 0001304-12.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
0001304-12.2004.8.05.0250

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALE MANGANES S.A

Advogado(s):
CRISTINA ROCHA TROCOLI, ROBERTA MAIA DANTAS CALMON DE BITTENCOURT, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
0001304-12.2004.8.05.0250
,

em que é agravante
VALE MANGANES S.A

e agravad
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça